Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-91.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REQUISITOS. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o ingresso da ação de exibição de documentos, é indispensável que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira, o seu não atendimento em prazo razoável, bem como o pagamento do curso do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (RE 1.349.453/MS).
2. Na espécie, não houve a demonstração de requerimento administrativo para o fornecimento de cópias dos contratos firmados e, ainda, que a satisfação da pretensão tenha se efetivado em peça defensiva, não está demonstrada a resistência do banco à pretensão deduzida na inicial. Logo, não se desincumbindo o autor do próprio ônus processual, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois deu causa à lide.
3. Negou-se provimento ao recurso.